Tribunal: CARF
Processo: 10875.902780/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não deve ser acatado o pedido de nulidade.
VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES. ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota das Contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, no caso de venda, no mercado interno, de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31, aplica-se quando restar comprovado que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante desses produtos.
Além dos adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), as respectivas matérias-primas utilizadas no processo de sua fabricação também receberão tratamento fiscal favorável, não sendo exigido que tal matéria-prima contenham, necessariamente, nitrogênio, fósforo ou potássio em sua composição.
Fertilizante com micronutrientes são produto que contém micronutrientes, isoladamente ou em misturas destes, ou com outros nutrientes. Artigo 2o, III, “g” do Decreto no 4.954, de 2004.
PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10875.902780/2012-31
ACÓRDÃO
3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIXMICRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Demonstrado que a decisão administrativa foi proferida de acordo com os
requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o
mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa, bem como não se
enquadrando nas hipóteses do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não
deve ser acatado o pedido de nulidade.
VENDA
DE
MATÉRIA-PRIMA
PARA
PRODUÇÃO
DE
ADUBOS
E
FERTILIZANTES. ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota das Contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, no caso de venda, no mercado interno, de matéria-prima para a
fabricação de adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31, aplica-se
quando restar comprovado que a pessoa jurídica adquirente seja
fabricante desses produtos.
Além dos adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), as respectivas matérias-primas
utilizadas no processo de sua fabricação também receberão tratamento
fiscal favorável, não sendo exigido que tal matéria-prima contenham,
necessariamente, nitrogênio, fósforo ou potássio em sua composição.
Fertilizante com micronutrientes são produto que contém micronutrientes,
isoladamente ou em misturas destes, ou com outros nutrientes. Artigo 2o,
III, “g” do Decreto no 4.954, de 2004.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
2
PIS/PASEP.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, o termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Mariel Orsi Gameiro e
Jorge Luís Cabral acompanharam a relatora pelas conclusões. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.260, de 18 de
setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10875.900038/2013-71, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausente
a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu crédito pleiteado no pedido
de ressarcimento de PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - MERCADO INTERNO NÃO TRIBUTADO no
26489.97630.301210.1.5.10-8172, no valor de R$ 72.833,06.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
3
VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA PRODUÇÃO DE ADUBOS E FERTILIZANTES.
ALÍQUOTA ZERO.
A redução a zero da alíquota do PIS/Pasep e da Cofins, no caso de venda, no
mercado interno, de matéria-prima para a fabricação de adubos e fertilizantes
classificados no capítulo 31, aplica-se somente quando restar comprovado que a
pessoa jurídica adquirente seja fabricante desses produtos e utilize os produtos
adquiridos como matéria-prima.
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Cabe à contribuinte, no momento da apresentação da manifestação de
inconformidade, apresentar todos os documentos que comprovem os fatos
alegados.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica e
apresentou Recurso Voluntário com os seguintes pedidos, em síntese:
(I)
seja decretada a nulidade da r. decisão recorrida, nos termos do inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72, e determinada a prolação de nova decisão
pela DRJ/CTA, para que o direito creditório pleiteado seja corretamente analisado,
e, ao final, integralmente reconhecido, com a consequente homologação das
compensações declaradas; ou
(II)
tendo em vista a possibilidade de aplicação do §3o do artigo 59 do Decreto
no 70.235/72, a reforma da r. decisão recorrida, com o reconhecimento do direito
creditório pleiteado e a homologação das compensações declaradas; ou
(III)
na remota hipótese ser mantido o entendimento que as informações e
documentos apresentados não são suficientes para a confirmação do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, a determinação para a realização de
diligência pela repartição de origem, nos termos do inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Após, a Recorrente apresentou laudo pericial produzido por Perito Judicial
nomeado pelo Juízo da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes/SP,
homologado por sentença de procedência proferida nos autos da Ação Anulatória no 5005138-
36.2021.4.03.6100, cujas conclusões a defesa alega aplicar no presente caso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
4
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto aos pressupostos legais de admissibilidade, a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e ao mérito, exclusivamente quanto à matéria da atualização dos créditos pela
Taxa Selic, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
Pressupostos legais de admissibilidade
Considerando que a Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância
pela via eletrônica em 13/05/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
de fls. 302), apresentando Recurso Voluntário em 30/04/2020 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada de fls. 304), constata-se que o Recurso Voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade da decisão recorrida
Alega a Recorrente que, ao analisar o pedido de ressarcimento, a DRF não
reconheceu o direito ao crédito pleiteado e não homologou a compensação
declarada, por concluir que os produtos comercializados não seriam matérias-
primas para fertilizantes e, portanto, não estariam sujeitos à alíquota zero de PIS e
COFINS.
Embora tenha reconhecido que as matérias-primas para fertilizantes não
precisam necessariamente conter apenas nitrogênio, potássio ou fosfato para a
aplicação da alíquota zero, a 3a Turma da DRJ/CTA manteve o indeferimento do
crédito por considerar que não foi comprovada a utilização total dos produtos
vendidos (mixes de micronutrientes) na fabricação de fertilizantes pelas empresas
adquirentes.
Com isso, pede a nulidade da decisão recorrida em razão de evidente
cerceamento do direito de defesa, na medida em que alterou o critério jurídico
adotado no r. despacho decisório para manter o indeferimento do crédito
pleiteado, bem como desconsiderou todas as provas acostadas aos autos para a
comprovação da existência dos créditos, a despeito de jamais ter intimado a
Recorrente ou seus clientes para apresentar esclarecimentos e documentação
que eventualmente entendesse necessários.
Sem razão à defesa.
Tanto o Relatório Fiscal, quanto a decisão recorrida abordaram sobre os requisitos
para usufruir o benefício da redução da alíquota de PIS e Cofins, sendo
imprescindível que se comprove a venda de matéria-prima, no mercado interno,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
5
para pessoa jurídica fabricante de adubos e fertilizantes classificadas no capítulo
31 da TIPI. Ou seja, ambos trataram sobre o critério da destinação da mercadoria.
Com isso, entendo que não há alteração de critério jurídico, na forma suscitada
pela Recorrente.
Ademais, não cabe a anulação da decisão de primeira instância, uma vez que foi
devidamente motivada, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de
todos os pontos controvertidos neste litígio, conforme exposto em razões
recursais.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida invocada em razões
de recurso.

Da atualização dos créditos pela Taxa Selic
Pede a Recorrente a incidência da Taxa SELIC sobre o valor do direito creditório
reconhecido, a contar da data do protocolo do pedido de ressarcimento.
Para tanto, argumenta que, do momento da transmissão do pedido de
ressarcimento, até a prolação do r. despacho decisório recorrido, transcorreu
prazo de aproximadamente 3 anos, superando o prazo de 360 dias previsto no
artigo 24 da Lei no 11.457/2007.
Com razão à defesa.
Com relação a tal pedido, reproduzo as razões de decidir do ilustre Conselheiro
Jorge Luiz Cabral em seu r. voto condutor do v. Acórdão no 3402-010.425, as
quais peço a vênia para adotar a título de fundamentação, na forma permitida
pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9784/1999:
A correção monetária dos créditos de PIS/COFINS para fins de ressarcimento é
expressamente proibida por Lei, nos termos do artigo 13, da Lei no 10.833/2003.
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o
e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art.
12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os
respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
VI - no art. 13 desta Lei.”
No entanto, o artigo 24, da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007 determina que:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
6
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 “(trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Em atendimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos Recursos Especiais 1.767.945/PR; REsp 1.768.060/RS, REsp
1.768.415/SC, submetidos à sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, determina que considera-se resistência injustificada da Fazenda
Pública, ao aproveitamento do crédito, emitir decisão após o prazo estipulado no
artigo 24, da Lei no 11.457/2007, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu
o Parecer SEI no 3.686/2021/ME, acompanhado pela Nota Técnica CODAR no
22/2021, que trata da aplicação da taxa SELIC aos pedidos de ressarcimento e
outros, dando cumprimento à decisão do STJ, já referida.
A decisão do STJ reconhece que os créditos do regime não cumulativo são de
natureza escritural e, portanto, não devem ser submetidos à correção monetária
por ocasião do seu aproveitamento, mas também indica que a resistência
injustificada à utilização do crédito pela Fazenda Pública configura exceção a esta
regra, pelo que resta claro da leitura do voto do eminente relator, o Ministro Sérgio
Kukina:
“Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que, "No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003." Veja-se o conteúdo de mencionados dispositivos legais:
Lei 10.833/2003 Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do
art. 3o, do art. 4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do
§ 4o e § 5o do art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de
juros sobre os respectivos valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for a
modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro.
(...)A doutrina especializada não diverge dessa constatação, consoante
leciona André Mendes Moreira em sua obra "A não cumulatividade dos
tributos" (2. ed. São Paulo: Noeses, 2012, p. 435):
A não cumulatividade do PIS/COFINS parte da mesma premissa: os créditos
das referidas contribuições são meramente escriturais, e, portanto, não
geram dívida do Poder Público para com o contribuinte. Seu fim é puramente
contábil, para nada mais se prestando além do cálculo do valor devido, salvo
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
7
se a lei dispuser em contrário [...]. A legislação, confirmando o que se está a
expor, predica que o montante dos créditos de PIS/COFINS 'não constitui
receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido da contribuição'.
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural.
(...)Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ compreende
pela desnaturação do crédito escritural e, consequentemente, pela
possibilidade de sua atualização monetária, se ficar comprovada a
resistência injustificada da Fazenda Pública ao aproveitamento do crédito,
como, por exemplo, se houve necessidade de o contribuinte ingressar em
juízo para ser reconhecido o seu direito ao creditamento (o que acontecia
com certa frequência nos casos de IPI); ou o transcurso do prazo de 360 dias
de que dispõe o fisco para responder ao contribuinte sem qualquer
manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência
ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo sem apreciação pelo Fisco.”
A atualização pela taxa SELIC dos créditos de PIS/COFINS sujeitos a ressarcimento
resulta apenas da imposição de resistência indevida da Fazenda Pública à sua
utilização pelo detentor do direito, sendo indevida nos demais casos.
Reconheço que o caso concreto enquadra-se na situação de imposição de
resistência indevida pela administração, nos termos da decisão do STJ e demais
disposições normativas já citadas acima.
Dou razão parcial à Requerente, no sentido prover a correção monetária do crédito
pretendido para ressarcimento, no entanto, a data de início da correção provida
deve ser do primeiro dia após decorrido o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias,
prazo este iniciado na data do protocolo do pedido de ressarcimento, do artigo 24,
da Lei no 11.457/2007, até o dia da efetiva disponibilização.
Esclareço que a Súmula CARF no 125 foi revogada através da Nota Técnica SEI no
42950/2022/ME, exarada pela Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento do
CARF, pela superveniência de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.767.945/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a qual teria
fixado a tese de que o termo inicial “da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”, sendo tal correção
também aplicável ao PIS/COFINS não cumulativos – conclusão extraída da exegese
da decisão do STJ.
A Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME foi motivada com os seguintes
fundamentos:
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
8
A PGFN, por meio do PARECER SEI No 3686/2021/ME, aprovado em 17 de junho de
2021, pelo Procurador-Geral Adjunto de Consultoria e Contencioso Administrativo
Tributário, em resposta à consulta da Secretaria da Receita Federal, sobre os
efeitos da tese fixada sobre questões de suspensão, interrupção e reinício da
contagem de prazo da atualização monetária dos créditos escriturais, se
pronunciou nos itens 18 e 19, nos seguintes termos:
“18. A formação da jurisprudência relativa à correção dos créditos
escriturais, nas hipóteses de resistência injustificada do Fisco, tem como uma
das suas premissas evitar o enriquecimento sem causa, mitigando a redução
dos valores reais dos créditos a serem restituídos. Essa mitigação tem como
parâmetro o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, fixando prazo limite de 360
dias para decisão quanto ao pedido de ressarcimento, a partir do qual os
valores passariam a ser corrigidos.
19. A incapacidade material pode restringir a aplicação absoluta do preceito
legal acima mencionado, porém, a consequência para o descumprimento do
prazo de 360 dias foi estabelecida pela jurisprudência: a correção dos
valores. Desse modo, os contribuintes que consigam utilizar os créditos
dentro de 360 dias não terão correção do crédito, mas, nos casos em que o
prazo for ultrapassado, a correção deve ocorrer a partir do 361o dia após o
protocolo do pedido de ressarcimento, a fim de evitar desequilíbrio entre os
que receberam no prazo e os que receberam fora do prazo.”
Em vista dos esclarecimentos prestados pela PGFN no Parecer acima citado e da
vinculação da Administração Pública aos Recursos Especiais 1.767.945/PR;
1.7680.60/RS e 1.768.415/SC, a Secretaria Especial da Receita Federal editou nova
Instrução Normativa, em 06/12/2021, passando os arts. 151 e 152 da referida IN
RFB 2.055/2021 a prever textualmente os acréscimos legais, a partir do 361o dia do
protocolo do requerimento de ressarcimento, como segue:
"Art. 151. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito
do sujeito passivo:
I - se a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório;
II - no caso de compensação de ofício ou compensação declarada pelo
sujeito passivo, se a data de valoração do crédito ocorrer no mesmo mês da
origem do direito creditório;
III - no ressarcimento ou na compensação de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra,
ressalvado o disposto no art. 152; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio
e de IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se
referem o art. 81 e o caput do art. 82, respectivamente.

Art. 152. Na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e relativos ao Reintegra, no prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias da data do protocolo do pedido de
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
9
ressarcimento, aplica-se à parcela do crédito não ressarcida ou não
compensada o acréscimo de que trata o caput do art. 148.
§ 1o No cálculo dos juros de que trata o caput, será observado como termo
inicial o 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro) dia contado da data do
protocolo do pedido de ressarcimento original.
§ 2o O termo final da valoração do crédito objeto de pedido de
ressarcimento deverá ser:
I - na hipótese de ressarcimento, quando a quantia for disponibilizada ao
contribuinte;
II - na hipótese de compensação declarada, quando houver a entrega da
declaração de compensação original; e
III - na hipótese de compensação de ofício, quando ela for considerada
efetuada."
Nesse ponto, demonstrada a necessidade de revisão da Súmula CARF no 125,
diante desse julgado.
A partir dessa exposição, cabe verificar a aplicação do art. 74, § 4o do RICARF/15,
assim redigido:
“Art. 74. O enunciado de súmula poderá ser revisto ou cancelado por
proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica habilitada à indicação de
conselheiros.
§ 1o A proposta de que trata o caput será encaminhada por meio do
Presidente 80 do CARF.
§ 2o A revisão ou o cancelamento do enunciado observará, no que couber, o
procedimento adotado para sua edição.
§ 3o A revogação de enunciado de súmula entrará em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o Se houver superveniência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
que contrarie súmula do CARF, esta súmula será revogada por ato do
presidente do CARF, sem a necessidade de observância do rito de que
tratam os §§ 1o a 3o. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
§ 5o O procedimento de revogação de que trata o § 4o não se aplica às
súmulas aprovadas pelo Ministro de Estado da Fazenda.” (Grifado)
A Súmula CARF no 125, com o enunciado “No ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros,
nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.”, foi aprovada pela 3a
Turma da CSRF em 03/09/2018 e não foi editada portaria pelo Sr. Ministro de
Estado de Economia para atribuir efeito vinculante em relação à Administração
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
10
Tributária Federal. Posteriormente, em 28/05/2020, transitou em julgado o RESP
1.767.945, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, com a seguinte tese
fixada: “O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.
Portanto, verifica-se contrariedade da Súmula CARF no 125 com o julgado,
impondo-se sua revogação, nos termos do §4o do art.74 do RICARF, por meio de
Portaria do Presidente do CARF, uma vez que o Acórdão proferido no RESP
1.767.945 foi superveniente.
Portanto, deve ser adotada a correção monetária pela Taxa Selic sobre o crédito,
considerando como data de início da correção o primeiro dia após decorrido o
prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da data do protocolo do Pedido
de Ressarcimento (art. 24 da Lei no 11.457/2007), até o dia da efetiva
disponibilização.

Quanto ao mérito, ressalvada a matéria da atualização dos créditos pela Taxa Selic,
transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Tendo a maioria dos membros do Colegiado acompanhado a relatora pelas
conclusões, coube a mim a elaboração do voto vencedor para fins de deixar
consignados os fundamentos adotados pela maioria, o que passo a fazer em
sucessivo.
A i. relatora, quando da análise do cumprimento dos requisitos para redução a
zero das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, prevista no art.
1o da Lei no 10.925, de 2004, partiu do mesmo entendimento expresso pela DRJ
de que seria necessário verificar: (i) se as mercadorias vendidas no mercado
interno seriam matérias-primas para a fabricação de adubos e fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da NCM, bem como (ii) se as matérias-primas teriam
sido efetivamente utilizadas pelo adquirente na fabricação de adubos e
fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM.
Divergindo da DRJ, a i. relatora entendeu que as mercadorias vendidas no
mercado interno pela Recorrente eram matérias-primas para a fabricação de
adubos e fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM, assim como estaria
demonstrada nos autos a destinação dessas matérias-primas para a fabricação de
fertilizantes, razão pela qual reverteu as glosas.
Isso fica muito claro no seguinte excerto, extraído do voto da i. relatora:
Ao contrário da conclusão do ilustre Julgador de primeira instância, entendo que o
fato de ser um micronutriente e, diante da previsão do Decreto no 4.954, de 2004,
que regulamenta a Lei no 6.694/1980, de que se trata de fertilizante o produto que
contém micronutrientes, isoladamente ou em misturas destes, resta demonstrado
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
11
o enquadramento como matéria-prima, na forma exigida pelo art. 1o, I, do Decreto
no 5.630/2005.
Ademais, a destinação de tais produtos para fabricação de fertilizantes resta
demonstrada nos autos através das declarações dos clientes da Recorrente (fls.
158-248), inclusive com Demonstrativo de Registros dos produtos fabricados pela
destinatária Bunge Fertilizantes, bem como Cadastros das respectivas empresas
(fls. 365-373), o que reforça os argumentos da defesa.
Com a devida vênia ao entendimento expressado no acórdão recorrido, observo
que o ilustre julgador a quo chegou a salientar o “esforço da manifestante em
comprovar suas alegações”, porém concluiu que a documentação apresentada não
foi suficiente para demonstrar inequivocamente que os produtos por ela
comercializados foram, de fato, matéria-prima empregada na fabricação de
fertilizantes classificados no capítulo 31. Entretanto, não esclareceu qual seria
exatamente a comprovação que entenderia passível de elucidar o questionamento.
Diante de tais considerações, entendo que restou suprido o ônus probatório sobre
a controvérsia instaurada neste litígio, motivo pelo qual assiste razão à Recorrente
com relação ao cumprimento do requisito legal para obtenção do benefício fiscal.
Outrossim, igualmente observo que às fls. 456 a 482, a Recorrente apresentou
laudo pericial produzido por Perito Judicial nomeado pelo Juízo da 2a Vara Federal
da Subseção Judiciária de Mogi das Cruzes/SP, homologado por sentença de
procedência proferida nos autos da Ação Anulatória no
5005138-
36.2021.4.03.6100, cujas conclusões, embora trate de crédito de outro período de
apuração, aplica-se no presente caso.
Argumenta a defesa que foi atestado por prova pericial técnica que as matérias-
primas comercializadas são exclusivamente utilizadas para fabricação de
fertilizantes, não podendo ser empregadas para outro fim, o que corrobora a
legitimidade do direito creditório pleiteado neste feito.
Quanto ao primeiro requisito analisado, acompanho integralmente o racional
trazido pela i. relatora, que concluiu que as mercadorias vendidas pela Recorrente
são, de fato, matérias-primas para a fabricação de adubos e fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da NCM.
A divergência, que resultou no acompanhamento do voto da i. relatora pelas
conclusões, existe em relação ao segundo requisito.
Não me parece que o § 2o do art. 1o do Decreto no 5.630, de 2005, quando
conformou os requisitos para a redução a zero das alíquotas da contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS nas vendas de matérias-primas no mercado interno,
tenha condicionado essa redução a uma comprovação, por parte do vendedor, de
que os produtos tenham efetivamente sido utilizados na fabricação de adubos ou
fertilizantes.
O que se pode extrair do texto desse § 2o, a partir de sua literalidade, é que a
redução das alíquotas a zero está condicionada à comprovação, por parte do
vendedor, de que as matérias-primas tenham sido vendidas a pessoas fabricantes
de adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da NCM. E só.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.265 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902780/2012-31
12
Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta decorrente da venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
...
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS,
no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do caput, aplica-se
somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente seja fabricante dos
produtos neles relacionados.
Uma vez vendidas as matérias-primas para fabricantes de adubos ou fertilizantes
classificados no Capítulo 31 da NCM, com redução a zero das alíquotas da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, a falta de aplicação dessas matérias-
primas na fabricação de adubos ou fertilizantes, em que pese possam gerar
alguma consequência para o adquirente, não maculam a redução das alíquotas
aproveitada pelo vendedor de boa fé.
Assim, como não parece haver divergência nos autos de que as matérias-primas
foram vendidas para fabricantes de adubos ou fertilizantes classificados no
Capítulo 31 da NCM, entendo que estão cumpridos todos os requisitos para a
redução a zero das alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, razão
pela qual dou provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente.
Nas demais matérias, acompanho integralmente o racional adotado no voto da i.
relatora.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 232
DF CARF MF
Original